Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701022-95.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO JOAO DE CARVALHO NETO, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., INACIO JOAO DE CARVALHO NETO D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 23a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 30/06/2021 (ID 26151453). Na petição juntada ao ID 26732281, a parte apelante/réu ITAÚ UNIBANCO S/A manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a retirada do processo da pauta virtual. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 23a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator